Tribunal: TJPA
Processo: 0850705-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850705-06.2022.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB, contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve sentença anteriormente proferida em Apelação Cível. O embargante sustenta omissão quanto ao exame expresso de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais relevantes, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento, inclusive com efeitos infringentes, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional. O embargado pugna pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e de utilização protelatória dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a oposição dos aclaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento autoriza a rediscussão da matéria já decidida pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da controvérsia.

4. A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão nem negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para resolver a controvérsia.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha fundamentos aptos e suficientes para sustentar a conclusão adotada.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, inclusive quanto à validade do julgamento monocrático, à possibilidade de controle judicial de omissão administrativa por ação popular, à suficiência do conjunto probatório e à manutenção dos honorários advocatícios.

7. O prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos embargos de declaração, exigindo a presença de vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que eventual tribunal superior reconheça a existência de omissão, obscuridade ou contradição.

9. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente se admite de forma excepcional, como consequência do saneamento de vício efetivamente constatado, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A, 489, 927, III, 932, III, IV e V, “b”, 1.022, II, e 1.025; Lei nº 4.717/65, art. 1º; Lei nº 7.347/85, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante e sobre exigência de prequestionamento para admissibilidade de recursos excepcionais; Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, precedentes acerca da necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, por intermédio da
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM
, nos autos da Apelação Cível nº 0850705-06.2022.8.14.0301, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve os termos da sentença anteriormente proferida.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao exame expresso de dispositivos infraconstitucionais relevantes ao deslinde da controvérsia, sustentando a necessidade de oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento. Afirma que, embora a Turma tenha adotado entendimento sobre as matérias debatidas, “o v. acórdão não mencionou expressamente os mencionados dispositivos, sendo omisso neste particular”.

Sustenta o embargante que devem ser expressamente prequestionados os seguintes dispositivos: art. 1º da Lei nº 4.717/65; arts. 927, III, e 932, V, “b”, do Código de Processo Civil; art. 3º da Lei nº 7.347/85; e art. 485, VI, do CPC. Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais normas pode acarretar o não conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da exigência de prequestionamento da matéria federal.

Em reforço, a municipalidade aduz negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nos autos. Nesse contexto, sustenta violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, bem como aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

Aduz ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria surgida no próprio acórdão recorrido, transcrevendo diversos precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Por fim, requer o embargante o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, “seja para atribuir efeito modificativo, seja para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos”.

Em
contrarrazões
,
TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO
sustenta que os embargos declaratórios não merecem acolhimento, afirmando que o recurso foi interposto sem demonstração concreta de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Argumenta que “a simples discordância da outra parte não enseja embargos de declaração”, destacando que o recurso apresentado pelo Município limitou-se à indicação genérica de dispositivos legais, sem estabelecer relação objetiva entre os artigos mencionados e os fundamentos da decisão embargada.

Sustenta ainda que os embargos apresentados seriam imprecisos, genéricos e desprovidos de coerência argumentativa, afirmando que a peça recursal inviabilizaria adequada análise pelo órgão julgador. Aduz que não houve qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório no curso do processo, defendendo que o recurso possui caráter meramente procrastinatório.

Por fim, requer o embargado a rejeição dos embargos de declaração, por entender inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como pugna pela condenação da parte embargante por litigância de má-fé, sob o argumento de utilização inadequada do recurso com finalidade protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

A irresignação do MUNICÍPIO DE BELÉM não revela vício integrativo no acórdão embargado, mas nítida pretensão de reabrir discussão já resolvida pelo órgão colegiado, mediante invocação genérica de prequestionamento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil não transforma os embargos de declaração em sucedâneo recursal nem autoriza a rediscussão de fundamentos suficientemente enfrentados, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

Nota-se que os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O recurso não se presta a provocar novo julgamento da causa, tampouco a compelir o julgador a responder, artigo por artigo, todos os dispositivos invocados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. Decisão contrária ao interesse do litigante não se confunde com decisão omissa.

No caso, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia: a validade do julgamento monocrático anterior, a superação de eventual nulidade pela apreciação colegiada, a adequação da ação popular para controle de omissão administrativa lesiva, a existência de dever jurídico de fiscalização, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da sentença e a legitimidade da condenação em honorários advocatícios. A circunstância de o acórdão não haver transcrito ou mencionado nominalmente todos os dispositivos legais indicados pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos periféricos ou a catalogar todas as normas evocadas, bastando que exponha fundamentos aptos e coerentes para sustentar a conclusão adotada.

Vejamos trecho do Acórdão:

“(...) Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Quanto ao primeiro, a decisão agravada explicitou o suporte normativo do julgamento singular, invocando os arts. 927, III, e 932, V, b, do CPC. A mera discordância da parte quanto à interpretação adotada não converte, automaticamente, a decisão em ilegítima. Era ônus do agravante demonstrar, com precisão, a ausência dos pressupostos legais ou a existência de distinção relevante que impedisse o julgamento monocrático. Não o fez. Ao contrário, limitou-se a afirmar genericamente que haveria particularidades no caso.

Tal alegação, desacompanhada de impugnação específica à motivação do decisum, mostra-se insuficiente.

Desse modo, os argumentos utilizados pelo recorrente em relação a nulidade da decisão recorrida,
diante da impossibilidade de julgamento monocrático
, ante a violação ao art. 932 do CPC, cuido que esse argumento não deve prosperar, pois não há que se falar em nulidade no caso, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

Além do mais, eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte. (...)”

Sucede que a decisão monocrática não ignorou essa construção; apenas a interpretou à luz da Constituição de 1988 e das peculiaridades concretas do caso, concluindo que a omissão administrativa relevante, em afronta a dever jurídico específico de fiscalização, pode ser controlada pela ação popular quando implique lesão à moralidade administrativa e ao patrimônio urbanístico. A decisão singular afirmou expressamente que o conceito de ato, para esse fim, também abrange a omissão ilícita, e que a mobilidade urbana, a segurança no trânsito e a organização racional do espaço viário se inserem no patrimônio urbanístico-ambiental da cidade. Essa premissa, além de juridicamente plausível, está coerentemente articulada com a narrativa fática dos autos.

De outra parte, a alegação de inexistência de prova do descumprimento tampouco prospera, uma vez que a decisão monocrática consignou que o Ministério Público, após requisição de documentos e registros audiovisuais, concluiu que a SEMOB não comprovou fiscalização efetiva, registrando, inclusive, que o documento apresentado “não retrata a realidade da capital” e que a fiscalização “não restou eficaz”. Também destacou que os efeitos da omissão são atuais, reiterados e renovados diariamente, em detrimento da mobilidade urbana e da integridade dos usuários das vias públicas. Esse fundamento probatório e valorativo não foi concretamente desconstruído pelo agravo interno.

No tocante aos honorários advocatícios, a decisão agravada preservou a condenação em R$ 10.000,00, por arbitramento, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, ressaltando o valor meramente simbólico da causa e o caráter inestimável do proveito econômico-social perseguido, ligado à reordenação do trânsito urbano de uma capital. Assinalou, ainda, que o valor não se revela excessivo nem desproporcional, considerando a relevância do tema, a complexidade da demanda, a repercussão coletiva da tutela e o itinerário processual já percorrido.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Explico.:

O acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, permitindo plena compreensão das razões pelas quais o agravo interno foi desprovido. Não há contradição interna entre premissas e conclusão, não há obscuridade que impeça a inteligência do julgado e não há omissão sobre questão relevante efetivamente capaz de alterar o resultado. O que se verifica é inconformismo com a conclusão jurisdicional, especialmente quanto à adequação da ação popular, ao controle judicial da omissão administrativa e à manutenção dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao prequestionamento, é firme a compreensão de que os embargos declaratórios, mesmo opostos com essa finalidade, exigem a presença de algum vício integrativo. O prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos aclaratórios. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rejeição dos aclaratórios não impede, por si, a preservação da matéria para eventual recurso excepcional, mas apenas reconhece que, no âmbito deste julgamento, não há vício a sanar.

Por fim, não se acolhe o pedido de efeitos infringentes, uma vez que a modificação do julgado em embargos de declaração somente se admite como consequência excepcional do saneamento de vício efetivamente existente. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há base processual para alteração do resultado do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS VOTO NO SENTIDO DE REJEITÁ-LOS
, por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026